Tribunal: CARF
Processo: 13896.909719/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909719/2016-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.985 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de declaração de compensação
transmitida pelo contribuinte Ticket Serviços S/A, ora Recorrente, através do qual pretendia
quitar débito próprio com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
referente ao 4o Trimestre de 2011.
Como se depreende do despacho decisório e o despacho de análise do crédito de
fls. 46 e seguintes, o direito creditório indicado na declaração de compensação decorreria do
pagamento indevido ou a maior, uma vez que, nos cálculos do lucro liquido do período, o
contribuinte não teria considerado a “exclusão de dispêndios de inovação tecnológica previstos
pela Lei 11.196/2005”, no percentual autorizado pela legislação.
Entretanto, a douta fiscalização, ao analisar o direito creditório do contribuinte,
inclusive intimando-o previamente para prestar esclarecimentos e apresentar documentação
comprobatória, entendeu que o Recorrente não teria cumprido as exigências da legislação
necessárias para que o benefício fosse usufruído e, por consequência, entendeu-se que não estaria
autorizado a fazer a exclusão pretendida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909719/2016-98
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909719/2016-98

A fiscalização apresentou, nos termos do despacho decisório, basicamente, três
fundamentos como motivação para não reconhecer o direito de o contribuinte se beneficiar da
exclusão dos gastos com inovação tecnológica, quais sejam:
(i) ausência de contabilização, em conta contábil específica, dos gastos incorridos no
período, nos termos exigidos pelo artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005.
Neste ponto, a fiscalização demonstrou que o contribuinte foi intimado, em mais de uma
oportunidade, a apresentar detalhamento das suas contas contábeis e sua respectiva
composição, afim de comprovar os dispêndios que autorizariam a exclusão pretendida.
Todavia, com as respostas e documentos que lhe foram apresentados, a fiscalização
concluiu que “os dispêndios relativos aos projetos de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica dos períodos em análise, a medida que
ocorreram, foram sendo registrados em lançamentos nas mesmas contas contábeis em
que outros lançamentos de despesas diversas eram contabilizados. Não houve, assim,
em cada mês, no decorrer do ano, o registro contábil dos dispêndios de inovação
tecnológica em contas separadas das demais contas da empresa.” No despacho
decisório, deixou-se claro que:
Dispêndios relativos a recursos humanos tiveram valores lançados em contas de
“Salários” juntamente a outros gastos de pessoal não relacionado com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. O mesmo ocorreu com
dispêndios de serviços de terceiros referentes à inovação tecnológica, tendo valores
debitados em contas de “Adto p/Fornec. PL Fixo”, “Assessoria de Informática” e
“Outros Servs. Prestados PJ” a crédito de “Fornecedores” juntamente a outros registros
de serviços não relacionados aos dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica.
Assim, invocando a redação do artigo 22, inciso I da Lei no 11.196/2005 e com o
entendimento de que “tratando-se de benefício fiscal, aplica-se o art. 111 da Lei
5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), devendo os dispositivos legais serem
interpretados literalmente”, a fiscalização não reconheceu o direito de o contribuinte
promover a exclusão dos valores dos dispêndios relativos aos projetos de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica no período.
(ii) ausência de comprovação da natureza dos dispêndios.
A fiscalização, demonstrado que, caso a exigência da legislação acima apontada tivesse
sido cumprida pelo contribuinte, outro ponto também seria suficiente para não
reconhecimento ao direito de exclusão pretendido, qual seja: não comprovação de que
os gastos incorridos (dispêndios considerados nos cálculos do contribuinte) foram, de
fato realizados com projetos de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica.
Afirmou-se, neste rumo, que a “documentação verificada não assegurou a comprovação
de que todos os dispêndios utilizados nas exclusões dos 3o e 4o trimestres de 2011
apresentaram devida conformidade com as regras dispostas nos capítulos I e II da
Instrução Normativa RFB no 1.187/2011”.
(iii) inadequação na aplicação do percentual de 80% no cálculo da exclusão.
Como se não bastasse, o despacho decisório refutou a possibilidade de, se fosse o caso,
aplicação do percentual de 80% no cálculo da exclusão, uma vez que, nos termos “da
Instrução Normativa RFB no 1.187/2011, o percentual de 80% (oitenta por cento)
somente pode ser utilizado caso a pessoa jurídica incremente o número de
pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do incentivo em percentual
acima de 5% (cinco por cento), em relação à média de pesquisadores com contratos em
vigor no ano-calendário anterior ao gozo do incentivo. Adicionalmente, o parágrafo 4o
do mesmo artigo estabelece que, para o cálculo do referido incremento, são
considerados apenas os pesquisadores com dedicação exclusiva em projeto de pesquisa
explorado diretamente pela própria pessoa jurídica”.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909719/2016-98

Contudo, “foi indicado no quadro de pessoal do item 7.8 do formulário de informações
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (anexado na resposta
do Termo de Intimação SEORT/DRF/BRE n.o 393/2016) que não havia, no ano de
2011, recursos humanos com dedicação exclusiva em atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica (fl. 196). E, ainda, os registros
dos pesquisadores contratados juntados ao presente dossiê não mencionam atuação
exclusiva dos mesmos em projetos de inovação tecnológica no ano de 2011”.
Desta forma, entendeu-se que, se todos os requisitos da legislação tivessem sido
cumpridos, “o percentual a ser aplicado nos cálculos teria que ter sido o de 60%
(sessenta por cento) da soma dos dispêndios com inovação tecnológica constante no
caput do art. 19 da Lei 11.196/2005”.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, através do qual defendeu o direito de promover as exclusões pretendidas e, por
consequência, a necessidade de reconhecimento do pagamento indevido ou a maior da IRPJ no
período, pagamento este indicado como direito creditório. No apelo apresentado, o Recorrente
combateu cada um dos fundamentos lançados no despacho decisório, argumentando, em síntese
que:
(i) teria controlado, mesmo que extemporaneamente, os dispêndios em conta específica.
Afirmou, assim, que os “critério de controle foi atingido, destoando do que pretende a
RFB apenas em termos de lapso temporal, ou seja, quanto ao interregno entre
lançamento contábil inicial e posterior transferência para conta contábil específica como
determina a lei”.
(ii) no que tange à acusação de ausência de comprovação dos dispêndios, juntando três
contratos que entende mais relevantes, “o fato do contrato ser ou não genérico jamais
poderia obstar o aproveitamento do benefício fiscal. A generalidade do contrato abarca
os projetos de inovação tecnológica validados pelo à época MCTI, hoje Ministério de
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, que é o órgão competente
para identificar a inovação tecnológica nos projetos desenvolvidos”.
Neste ponto, na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente analisa cada um dos
contratos firmados com respectivos fornecedores, notadamente “o escopo dos contratos,
ordens de serviços e notas fiscais de serviços correlatas”.
(iii) por fim, quanto à ausência de indicação de funcionários com dedicação exclusiva,
alegou que preencheu de forma incorreta (vício material) o formulário entregue ao
MCTI, afirmando que “os valores de dispêndios dos profissionais com dedicação
exclusiva foram cumulados e apontados junto dos valores de dispêndios dos
profissionais com dedicação parcial”.
Afirmou, neste sentido, que “no ano de 2011 eram 21 (vinte e um) os profissionais que
desenvolviam atividades de P&D, sendo que 04 (quatro) destes dedicavam-se de forma
exclusiva (...)”
Todavia, a DRJ no Rio de Janeiro, ao analisar a Manifestação de Inconformidade,
entendeu por bem julga-la improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração:01/10/2011 a 31/12/2011
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFICIO FISCAL. Os beneficios
previstos na Lei no11.196/2005 somente permitem a exclusão do lucro dos dispendios
com pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica quando estes forem
controlados no tempo e na forma adequados, mediante contas contábeis específicas,
como estabelecem os artigos 17, 19, 22, inciso I, e 24 daquele diploma legal.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. REQUISITOS. A escrituração contábil deve ser
efetuada de acordo com os princípios previstos nas Resoluções do CFC, especialmente
quanto à oportunidade, competência e tempestividade dos registros.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909719/2016-98

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
(31/01/2012). INCENTIVO FISCAL À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Não se reconhece o direito creditório proveniente de suposto pagamento a maior de
IRPJ se o contribuinte não cumpre os requisitos essenciais do benefício fiscal à
inovação tecnológica (artigos 17, 19, 22, inciso I, e 24 da Lei no 11.196/2005)
determinantes da validação da certeza e liquidez do crédito declarado (Art. 170 da Lei
5.172/1966 - CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ao ser intimado da referida decisão, o contribuinte se insurgiu via Recurso
Voluntário, através do qual, ataca os fundamentos lançados no acórdão recorrido, repisando, em
síntese, os argumentos lançados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento do apelo apresentado pelo contribuinte.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
11/02/2020 (comprovante de fls. 284), apresentando seu Recurso Voluntário no dia 12/03/2020
(fls. 286), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA
CONTABILIZAÇÃO
REFERENTE
AOS
DISPÊNDIOS
DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA PREVISTOS PELA LEI 11.196/2005.
Tendo em vista a decisão do colegiado, por unanimidade, em converter o
julgamento em diligência, deixa-se de transcrever, neste momento, o entendimento consignado
por este relator no que tange à contabilização dos dispêndios com tecnologia e inovação e a
interpretação que foi dada ao artigo 22, inciso I da Lei 11.196/2005 pela fiscalização.
De toda forma, na condução da diligência que será mais a frente detalhada, a
douta auditoria fiscal deverá desconsiderar o entendimento anteriormente defendido no despacho
decisório, para que restem aclarados os fatos que serão analisados oportunamente pelo CARF.
Ou seja, deve ser superada, por ora, a premissa apontada no despacho decisório,
no que tange ao descumprimento, por parte do contribuinte, do que restou determinado no artigo
22, inciso I da Lei no 11.196/2005.
DOS CONTRATOS FIRMADOS COM OS FORNECEDORES DO CONTRIBUINTE. DA
NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Nos termos do despacho decisório exarado, a fiscalização apontou que “foi
apurado, adicionalmente, o descumprimento de outras exigências da legislação relacionadas ao
benefício fiscal. Dessa forma, mesmo que o requisito legal anteriormente avaliado tivesse sido
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909719/2016-98

observado, não seria possível a aplicação do incentivo tanto no que se refere aos montantes dos
dispêndios computados quanto aos percentuais utilizados nos cálculos das exclusões”.
Como se depreende do trecho acima transcrito, o primeiro descumprimento
adicional apontando pela fiscalização seria quanto aos montantes dos dispêndios computados.
Neste sentido, a ilação do agente fazendário é de que, ao responder intimação
(Termo de Intimação SEORT/DRF/BRE no 670/2016) que lhe foi enviada, o contribuinte teria
apresentado “contratos genéricos que controlam em sentido amplo os serviços entre a empresa e
os seus fornecedores”. Ademais, pontuou-se que:
A real definição do escopo, da vigência e dos custos de cada serviço contratado depende
do estabelecimento de ordens de serviços ou de anexos específicos que não foram
apresentados para o período solicitado na intimação. As duas ordens de serviço que
foram anexadas na resposta (fl. 344 e fls. 533 e 534) apresentam vigência para os anos
de 2014 e de 2008 e, evidentemente, não se reportam aos dispêndios no ano-calendário
contemplado nesta análise.
Dessa maneira, a documentação verificada não assegurou a comprovação de que todos
os dispêndios utilizados nas exclusões dos 3o e 4o trimestres de 2011 apresentaram
devida conformidade com as regras dispostas nos capítulos I e II da Instrução
Normativa RFB no 1.187/2011.
Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
entendeu que caberia apenas comprovar os dispêndios incorridos com três fornecedores, que, em
suas palavras, seriam os “mais relevantes”.
Neste sentido, após afirmar que “o fato do contrato ser ou não genérico jamais
poderia obstar o aproveitamento do benefício fiscal”, o Recorrente pontua e descreve cada um
dos serviços que lhe foram prestados, juntado aos autos documentação que comprovaria suas
alegações.
A DRJ no Rio de Janeiro, entretanto, no acórdão recorrido, ao analisar os
argumentos e documentos apresentados no apelo do Recorrente, entendeu, em síntese, que estes
não seriam suficientes para cumprir os requisitos estabelecidos “nos Capítulos I e II da IN RFB
no 1.187/2011”. De toda sorte, a Turma de Julgamento a quo consignou que
“(...) se a Interessada tivesse cumprido o disposto no art. 22, I, da Lei 11.196/2005, o
que não ocorreu, os elementos novos que ela trouxe aos autos com sua Manifestação de
Inconformidade não seriam suficientes para se firmar convicção sobre se os dispêndios
por ela excluídos atendiam ou não ao disposto nos Capítulos I e II da IN RFB no
1.187/2011, sendo necessário converter o julgamento em diligência para que isto fosse
verificado. (destacou-se)
No Recurso Voluntário, por sua vez, o Recorrente afirma que “da análise dos
contratos acostados aos autos, é possível se verificar que os documentos atendem sim as regras
expostas nos capítulos I e II da IN 1.187/2011, notadamente se analisarmos friamente os pactos
firmados com os fornecedores (i) BRQ Soluções em Informática S.A.; (ii) Unisys Brasil LTDA;
e (iii) Accentiv Serviços Tecnologia da Informação S.A., empresas sobre as quais não se pode ter
dúvidas quanto à notoriedade da especialização em serviços de inovação e desenvolvimento de
tecnologia”.
Quando se analisa o despacho decisório, de fato, pode-se afirmar que assiste razão
ao Recorrente, quando aduz que não foram analisados cada um dos contratos que deram ensejo
aos dispêndios com inovação e tecnologia. Ou, se o foram, o agente fazendário não apontou qual
a fragilidade de cada um dos pactos, na medida em que afirma os “contratos entregues na
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909719/2016-98

resposta, em sua maioria, são contratos genéricos que controlam em sentido amplo os serviços
entre a empresa e os seus fornecedores”.
Ora, se são “na sua maioria”, pode-se cogitar que um outro pacto não seria
genérico e, por isso, cumpriria os requisitos previstos na legislação, notadamente o que dispõe a
IN no 1.187/2011, mas nada foi considerado pela fiscalização.
Ademais, no despacho decisório, a princípio, não houve, por parte da fiscalização,
qualquer cotejamento quanto aos dispêndios “comprovados” (se é que existe algum) via
contratos e aqueles contabilizados pelo contribuinte. Assim, não se pode afirmar, neste
momento, se os valores que se pretende excluir do cálculo da IRPJ estão corretos ou não.
Como se não bastasse, não consta dos autos a análise do MCTIC (pelo
deferimento ou não), do projeto apresentado pelo Recorrente. Consta apenas, como já
mencionado, o formulário enviado àquele Ministério. Apesar de, a princípio, a aprovação ou não
do projeto pelo MCTIC ser indiferente para fruição do benefício, eventual aprovação do projeto
pelo órgão competente pode demonstrar a pertinência dos argumentos do Recorrente.
Assim, pelas colocações ora postas e superando-se o entendimento inicial quanto
ao alcance da prescrição contida no artigo 22, inciso I da Lei no 11.196/2005, em busca da
Verdade Material, entende-se como necessária a conversão do julgamento em diligência.
Importante destacar, neste sentido, que este julgador, como já externando em
diversos acórdãos, tem o entendimento de que o processo administrativo fiscal é delineado por
diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material, cujo fundamento
constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar
suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em
decisões injustas ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909719/2016-98

relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Em que pese este entendimento não ser compartilhado por alguns membros do do
colegiado, tendo em vista a dúvida quanto aos valores dos dispêndios e ante a falta de
apontamento, pela fiscalização, sobre quais contratos seriam “genéricos” e, por isso, não
atenderiam os requisitos da legislação, o presente processo deve ser enviado à Unidade de
Origem para que, com base na documentação já constante nos autos e outra que julgar
necessária:
(i) analise de forma individualizada cada um dos contratos que deram ensejo aos
dispêndios que o contribuinte pretende excluir no cálculo da IRPJ devida nos 4o
Trimestre de 2011;
(ii) aponte se os valores dos contratos considerados foram devidamente contabilizados,
independentemente se a contabilização se deu em contas genéricas ou individualizadas.
(iii) oficie o MCTIC para que informe se o projeto de inovação apresentado pelo
Recorrente em 31/07/2012 foi aprovado ou não pelo Ministério.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
Destaca-se, por fim, que, neste momento, deixa-se de analisar os argumentos do
Recorrente quanto ao erro cometido no formulário apresentado ao MCTIC, no que se refere aos
empregados que teriam dedicação exclusiva nos projetos de inovação e tecnologia e se os
argumentos e documentos apresentados nos apelos seriam suficientes para afastar aquele
eventual erro, para que o percentual de 80% (parágrafo 1o) seja aplicado em detrimento do
percentual de 60% (caput), ambos previstos no artigo 19 da Lei 11.196/2005. Este ponto do
apelo deve ser analisado oportunamente, após a realização da diligência e retorno dos autos ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
É como encaminho meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital